Tribunal: TJPA
Processo: 0822747-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13348 - Artigo 896, § 1° - A, CLT
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822747-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU S/A

AGRAVADO: MICHELLY LIMA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0822747-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442-A

AGRAVADO: MICHELLY LIMA BEZERRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ADILSON OLIVEIRA PINTO - PA20039-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONTRATUAIS E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que, em sede de tutela de urgência deferida nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por Michelly Lima Bezerra, suspendeu as cobranças contratuais e limitou os descontos em folha de pagamento a 30% sobre a remuneração líquida da autora. O agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada, alegando inexistência de comprovação de superendividamento, ilegalidade contratual ou risco de dano, além de apontar a desproporcionalidade da multa cominatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar, desde logo, os descontos decorrentes de contratos financeiros, antes da realização da audiência de conciliação prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC, introduzidos pela Lei nº 14.181/2021, que trata do superendividamento do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 pressupõe, como primeira etapa, a tentativa de composição consensual entre o devedor e os credores, mediante audiência de conciliação, na qual deverá ser apresentado plano de pagamento viável que preserve o mínimo existencial.

A concessão de tutela antecipada para limitação de descontos antes da realização da audiência de conciliação viola a ordem legal do procedimento especial instituído para tratamento do superendividamento e compromete o contraditório dos credores.

A tutela de urgência somente poderá ser analisada após o insucesso da tentativa de conciliação, nos termos do art. 104-B do CDC, sendo prematuro qualquer juízo de revisão compulsória de contratos ou limitação de valores antes dessa fase processual.

A decisão agravada inverte indevidamente a lógica do procedimento legal, ao impor desde logo a limitação dos descontos, sem observância da fase de apresentação e eventual homologação de plano judicial de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos contratuais em ação de repactuação de dívidas por superendividamento exige a observância do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

A limitação de descontos somente pode ser analisada após a realização de audiência de conciliação e eventual insucesso na aprovação de plano de pagamento, sob pena de afronta à legalidade processual.

O procedimento especial da Lei nº 14.181/2021 visa garantir o equilíbrio entre o direito do consumidor superendividado e a segurança jurídica dos credores, não admitindo medidas unilaterais antecipadas fora dos marcos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI 0058364-57.2023.8.19.0000, Rel. Des. André Luiz Cidra, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 05.10.2023, DJe 10.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido liminar interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A objetivando a reforma do decisum proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender as cobranças das dívidas contraídas com as instituições financeiras integrantes do polo passivo da demanda na Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por Michelly Lima Bezerra (Proc. 0810160-57.2025.8.14.0051).

Nas suas razões recursais (ID 30972408), o agravante alegou, em resumo: inexistência de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação em relação à instituição financeira, sendo que não há qualquer negativação promovida pelo Banco do Brasil nos autos; inaplicabilidade da limitação de 30% (trinta por cento) sobre os descontos oriundos de contrato de cartão de crédito comum, e não de empréstimo consignado; ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a parte autora não comprovou ilegalidade contratual, tampouco a suposta onerosidade excessiva; desproporcionalidade da multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem estipulação clara de prazo para cumprimento da decisão.

Ao final, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o provimento do agravo para que seja revogada a tutela de urgência concedida, permitindo a continuidade dos descontos pactuados contratualmente.

Em decisão de ID 31378623, indeferi a tutela recursal requerida.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 32247867.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que, no bojo de ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar dos descontos sobre o vencimento líquido da agravada a 30%.

Em análise ao caso, entendo que o autora, na qualidade de consumidora superendividada, firmou vários contratos com diversas instituições financeiras, não podendo ser aplicado a todos os demandados a mesma determinação, visto que se trata de pessoas jurídicas diversas, cada qual estribada em contratos a princípio válidos e eficazes e entre as quais, certamente, não haverá consenso quanto à forma de dar cumprimento à determinação judicial.

Com efeito, cumpre destacar que com as alterações introduzidas pela Lei 14.181/2021, no Código de Defesa do Consumidor, foi estabelecido um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, com a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo critérios definidos no art. 54-A do CDC.

A demanda de repactuação de dívidas possui rito próprio, conforme previsão legal:

‘Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

‘Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

Dessa forma, verifica-se que o procedimento previsto pelos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor e os credores deverão acordar um plano de pagamento, a ser homologado pela sentença judicial, e, não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Dessa forma, a análise de tutela para limitar o pagamento a um percentual dos rendimentos do autor, com base na Lei nº 14.181/21, só é cabível após a realização de audiência de conciliação sem êxito. Tal limitação deverá vigorar até a elaboração do plano de pagamento, caso seja comprovada a impossibilidade de quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, não entendo correta a decisão proferida pelo juízo de piso em conceder, no presente instante, a tutela para repactuação dos valores contratados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DELIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE NA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO EM PERCENTUAL A 35% DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA, BEM COMO PARA QUE AS RÉS SE ABSTENHAM DE INCLUIR O NOME DA AGRAVADA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, SOB IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO QUE MERECE REPARO. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DIANTE DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/21). IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA, NA PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES, PARA A APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR, SENDO DESAPROPRIADA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DA REFERIDA AUDIÊNCIA, DEVENDO SER OBEDECIDO O PROCEDIMENTO LEGAL. DECISÃO REVOGADA, COM DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00583645720238190000 202300281373, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 10/10/2023)

Por fim, lembro que o juízo
a quo
poderá proferir nova decisão em caso de insucesso na aprovação do plano de pagamento a ser apresentado pelo devedor durante a realização da audiência supramencionada, deferindo ou indeferindo a tutela.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
no sentido de reformar a decisão de piso, devendo a tutela de urgência ser analisada somente após a realização de audiência, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026